Tribunal: TJMT
Processo: 1040209-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1040209-71.2024.8.11.0001
AGRAVANTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A e TAM LINHAS AÉREAS S.A
AGRAVADO: KAROLINA KAILLER MARTINEZ DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABIMENTO DE AGRAVO INTERNO QUANDO A INADMISSIBILIDADE DECORRE DO ART. 1.030, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A e TAM LINHAS AÉREAS S.A contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, e no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da ausência de prequestionamento quanto às alegadas ofensas aos artigos 178 e 5o, caput, da CF, e pela ausência de repercussão geral reconhecida quanto à alegação de violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF), conforme Tema 660 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário proferida com fundamento no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se houve demonstração suficiente de prequestionamento e de repercussão geral para viabilizar o seguimento do Recurso Extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é inadmissível quando a decisão agravada nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC, cabendo, nesses casos, apenas o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, conforme expressa previsão do § 1o do art. 1.030.
4. A decisão agravada fundamenta-se corretamente na ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas, situação que impede o conhecimento do Recurso Extraordinário, de acordo com a jurisprudência consolidada do STF.
5. Quanto à alegação de violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da CF), a negativa de seguimento baseou-se no reconhecimento da ausência de repercussão geral, conforme o Tema 660 do STF, que considera a matéria infraconstitucional e, portanto, insuscetível de análise em sede de Recurso Extraordinário.
6. O Agravo Interno não apresenta argumentos jurídicos novos ou relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado anterior, sem apontar erro material, omissão ou contradição.
7. Não há omissão, contradição ou inovação jurídica na decisão agravada, que permanece devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da CF e art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Inexiste previsão legal para o recolhimento de custas para a interposição de Agravo Interno, bem como não se vislumbra intuito protelatório na conduta da parte agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento exclusivo no art. 1.030, V, do CPC, sendo cabível, nesse caso, apenas o Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. A ausência de demonstração específica e concreta da repercussão geral impede o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. Decisão agravada que fundamenta a negativa de seguimento em jurisprudência consolidada do STF e na sistemática da repercussão geral não padece de omissão, contradição ou vício apto a justificar sua reforma”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e XXXVI, 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”, V, §§ 1o e 2o, e 1.042; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 05.03.2009 (Tema 660).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040209-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLINA KAILLER MARTINEZ DE OLIVEIRA - CPF: 085.562.251-28 (RECORRENTE), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025